Tribunal: TJSP
Processo: 1009272-22.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de restituição de dinheiro e objetos apreendidos – Decisão indeferindo restituição – Procedimento investigatório - Inexistência do trânsito em julgado de decisão judicial - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1009272-22.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante VALDECIR
ANTONIO RICCI ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297 -Voto no 1899
2
VOTO no 1899
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297
Comarca: Jales 2a. Vara Criminal
Apelante: Valdecir Antônio Ricci Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Pedido de restituição de dinheiro e
objetos apreendidos
Decisão indeferindo restituição

Procedimento investigatório - Inexistência do trânsito em julgado
de decisão judicial - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por Valdecir
Antônio Ricci Alves contra a r. decisão de fls. 61/64, que indeferiu o pedido
de restituição de dinheiro e objetos apreendidos em inquérito policial.
Inconformado apela o requerente (fls. 71/78).
Alega, em síntese, que o dinheiro e os objetos apreendidos são de sua
propriedade, não tendo sido empregados para a prática delitiva, sendo
apreendidos indevidamente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
84/87).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 99/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297 -Voto no 1899
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O dinheiro e os objetos foram apreendidos em poder
do requerente, o qual está sendo investigado pela prática do delito de tráfico
de entorpecentes, encontrando-se os fatos ainda em fase de investigação.

Saliento que a apreensão de bens relacionados à
infração penal constitui medida processual cautelar, que pode ser realizada
ainda durante a fase de inquérito, em decorrência da necessidade e urgência
de assegurar a comprovação do ilícito, tendo a diligência efeitos até o trânsito
em julgado da sentença final condenatória ou absolutória.
Com base no poder geral de cautela, pode o Juiz
Criminal determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da lei
penal ou que visem evitar a prática de novas infrações penais.
A propósito, o escólio de ROGÉRIO PACHECO:
“É bem de ver que a noção de tipicidade processual,
posto em seu devido lugar, se presta a assegurar a
observância do devido processo legal (tipicidade
procedimental), não a obstar a efetividade do processo,
coarctando os poderes do Magistrado e impedindo que
as partes alcancem a sua máxima efetividade. A esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297 -Voto no 1899
4
respeito, ressalte-se, mais uma vez, que o princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal) traz ínsito o direito à adequada
tutela jurisdicional, o que só se tornará possível, em
alguns casos, mediante a intervenção cautelar inominada
do Poder Judiciário, observadas, evidentemente, as
garantias processuais previstas na Constituição (...).
Ademais, não é demais lembrar que o processo cautelar
nasceu justamente por intermédio da adoção de cautelas
atípicas, vindo o legislador, ao depois, tratar de seu
disciplinamento
na
lei,
sempre
ressalvando
a
possibilidade de decretação de cautelas inominadas” (In:
O poder geral de cautela no processo penal. Revista do
Ministério Público n.o 15, Rio de Janeiro, 2002).
Examinando o ordenamento jurídico pátrio, percebe-
se que a interpretação sistemática dos arts. 118, 119 e 120, todos do Código
de Processo Penal e artigo 91, inc. II, alíneas "a" e "b", do Digesto Penal e das
Leis 9.613/03 e 11.343/06 revelam que três (03) requisitos são necessários
para que seja possível a restituição de coisas apreendidas, senão vejamos:
1o - A inexistência de dúvidas acerca do direito do
reclamante.
O reclamante, ao pugnar pela restituição de bens
apreendidos, deverá provar o seu direito sobre a coisa. Tal prova poderá se
dar de maneira pré-constituída (quando caberá simples pedido de restituição)
ou após uma simples instrução (quando será instaurado incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297 -Voto no 1899
5
restituição).
Nesse sentido, a doutrina de MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA:
“(...) para que a coisa apreendida possa ser restituída,
exige-se, cumulativamente: a) certeza do direito do
reclamante sobre a coisa; b) falta de interesse, para o
processo, na retenção da coisa” (In: Código de Processo
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, vol. 2. São
Paulo: RT, 2004, pág.1397/1398).
2o - Não se tratar de bens cuja restituição seja
vedada.
A regra em nosso ordenamento jurídico é a de que
as coisas apreendidas poderão ser, antes do trânsito em julgado da sentença,
restituídas a quem de direito, entretanto, o legislador vedou a restituição
destas quando:
a - os bens interessarem ao processo (art. 118 da Lei
Penal Adjetiva);
A propósito, o magistério de JULIO FABRINNI
MIRABETE:
“Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz
que conheça todos os elementos materiais para a
elucidação do crime, razão porque devem acompanhar
os autos do inquérito (art. 11), e, enquanto interessarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297 -Voto no 1899
6
ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se
elas interessam ou não ao processo" (In: Código de
Processo Penal Interpretado, 11a edição, Ed. Atlas, 2003)
(Destaque nosso).
b - os instrumentos do crime consistirem em objetos
proibidos (art. 119 do Código de Processo Penal c/c art. 91, inc. II, al. "a", do
Estatuto Repressivo);
c - se tratar de produto do crime (art. 119 da Lei
Penal Adjetiva c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal);
d - o bem ou valor constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso (art. 119 da Lei Penal Adjetiva c/c art.
91, inc. II, al. "b", do Código Penal).
3o
-
Comparecimento
do
réu,
nos
delitos
relacionados a drogas ou a lavagem de capitais.
O legislador, em algumas hipóteses, embora lícitos
os bens apreendidos, condicionou a restituição destes ao comparecimento
pessoal do acusado, conforme se depreende dos arts. 60, § 3o, da Lei de
Tóxicos e 4o, § 3o, da Lei de Lavagem de Capitais.
Feitas tais considerações, passo ao exame do caso
concreto.
Compulsando os autos verifica-se que os fatos ainda
estão em fase de investigação, não tendo sido iniciada ação penal e, portanto,
não tendo ocorrido qualquer trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1009272-22.2019.8.26.0297 -Voto no 1899
7
Assim, in casu, os bens apreendidos ainda
interessam as investigações e ao processo, estando, portanto, o indeferimento
encontra-se lastreado nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
De outra parte, o requerente não comprovou
documentalmente a propriedade dos bens, havendo dúvidas a serem
esclarecidas sobre sua titularidade.
Assim, certo é que falece ao Apelante os requisitos
necessários para o atendimento de seu pleito restitutivo, nesta fase
procedimental, podendo, após o trânsito em julgado reformulá-lo perante o
Magistrado de origem.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
FATIMA GOMES

Relatora